Tribunal: TJSP
Processo: 2100596-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré - executividade – juros e correção monetária – alegação de que os índices de atualização monetária IPCA e o juros de mora de 1% a.m. utilizados pela Municipalidade de Santos (art. 216, § 3° e 4° do Código Tributário Municipal) são ilegais, pois superam aos aplicados pela União (SELIC) – Cabimento – Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré - executividade – juros e correção monetária – alegação de que os índices de atualização monetária IPCA e o juros de mora de 1% a.m. utilizados pela Municipalidade de Santos (art. 216, § 3° e 4° do Código Tributário Municipal) são ilegais, pois superam aos aplicados pela União (SELIC) – Cabimento – Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que determinam interpretação conforme a Constituição, para que o método de atualização da correção monetária e juros de mora seja igual ou inferior ao estabelecido pela União – Erros formais ou materiais que não comprometem a higidez do lançamento, sendo certo que não foi comprovado eventual prejuízo à defesa do executado – Suficiência da substituição ou emenda dos títulos executivos para o regular prosseguimento da exação – Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.